Tribunal: STJ
Processo: 5003892-47.2024.8.21.0059
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2923978 - RS
(2025/0155185-4)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: SERGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA GOMES - DF017844
ANTONIO CARLOS DA ROSA PELLEGRIN - SC015672
JULIANA CAROLINA FRUTUOSO BIZARRIA - SP272914
DIEGO MONTEIRO BAPTISTA - RS129985A
AGRAVADO
: JUSSARA MARIA JACQUES PRESTES
ADVOGADO
: MARIO ILGENFRITZ SILVEIRA - RS072701
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSÃO DO
RECURSO ESPECIAL NA CORTE DE ORIGEM.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão da
Corte de origem que não admitiu o recurso impede o conhecimento do
agravo, nos termos dos artigos 932, III, do
e 253, parágrafo
CPC/2015
único, I, do
(redação dada pela Emenda Regimental n. 22, 2016).
RI/STJ
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
03/02/2026
09/02/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54151119 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 13/02/2026 19:15:27
Publicação no DJEN/CNJ de 19/02/2026. Código de Controle do Documento: 61682502-9849-4005-a111-cf47fb796074

Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
13 de fevereiro de 2026
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA54151119 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 13/02/2026 19:15:27
Publicação no DJEN/CNJ de 19/02/2026. Código de Controle do Documento: 61682502-9849-4005-a111-cf47fb796074

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2923978 - RS (2025
/0155185-4)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: SERGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA GOMES - DF017844
ANTONIO CARLOS DA ROSA PELLEGRIN - SC015672
JULIANA CAROLINA FRUTUOSO BIZARRIA - SP272914
DIEGO MONTEIRO BAPTISTA - RS129985A
AGRAVADO
: JUSSARA MARIA JACQUES PRESTES
ADVOGADO
: MARIO ILGENFRITZ SILVEIRA - RS072701
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO
ESPECIAL NA CORTE DE ORIGEM.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão da
Corte de origem que não admitiu o recurso impede o conhecimento do
agravo, nos termos dos artigos 932, III, do
e 253, parágrafo
CPC/2015
único, I, do RI/STJ (redação dada pela Emenda Regimental n. 22, 2016).
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA52986043 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 09/12/2025 16:18:44
Código de Controle do Documento: c06d03ee-66fa-4f8b-8d24-90a64f9e546a

O EXMO. SR. MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão assim
(Relator):
ementada (fl. 336):
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO AGRAVADA. NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A
TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
EXIGÊNCIA DOS ARTIGOS 932, III, DO
E 253,
CPC/2015
PARÁGRAFO ÚNICO, I, DO RI/STJ (REDAÇÃO DADA PELA
EMENDA REGIMENTAL N. 22, 2016). AGRAVO NÃO CONHECIDO.
O agravante sustenta, em suma, que o agravante cuidou de
fundamentar adequadamente a inaplicabilidade de todos os verbetes
invocados para negativa de seguimento do Recurso Especial, ou seja, as
súmulas 282, 283, 284 e 356/STF ao caso vertente, aduzindo os
respectivos fundamentos a afastar a incidência dos referidos verbetes.
Sem impugnação.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra
(Relator):
acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015,
devendo ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele
previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
O presente recurso não merece provimento quanto à razão
apresentada pelo insurgente ao afirmar que impugnou os fundamentos da
decisão de admissibilidade proferida no Tribunal de origem.
Na espécie, em que pese à parte agravante sustentar que impugnou de
forma específica o fundamento de inadmissibilidade do recurso especial,
os argumentos expendidos no agravo não foram aptos a cumprir os
requisitos da dialeticidade quanto à incidência das Súmulas 283 e 284 do
STF.
Documento eletrônico VDA52986043 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 09/12/2025 16:18:44
Código de Controle do Documento: c06d03ee-66fa-4f8b-8d24-90a64f9e546a

Com efeito, caberia à parte agravante apresentar alegação efetiva e
voltada a afastar as conclusões da decisão combatida, demonstrando que
houve cotejo entre a decisão impugnada e a argumentação trazida no
recurso especial que pudesse justificar o afastamento dos referidos óbices
processuais, o que efetivamente não ocorreu. Nesse sentido, confira o
seguinte precedente da Corte Especial:
Rel.
EAREsp 701.404/SC,
Ministro João Otávio de Noronha, Rel. p/ Acórdão Ministro Luis Felipe
Salomão, Corte Especial, DJe
AgInt no
30/11/2018;
AREsp 1.042.970/SP,
Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe
e
24/06/2020;
AgInt no
Rel. Ministro Mauro Campbell Marques,
AREsp 1.763.906/PR,
Segunda Turma, DJe 25/03/2021.
Assim, a falta ou a insurgência genérica contra a decisão que não
admitiu o recurso especial, no tempo e modo oportunos, obsta o
conhecimento do agravo. Essa é a determinação contida nos artigos 932,
III, do
e 253, parágrafo único, I, do RI/STJ (Redação dada pela
CPC/2015
Emenda Regimental n. 22, de 2016).
Por fim, registra-se que a impugnação específica aos fundamentos da
decisão de inadmissão do recurso especial feita somente em sede de
agravo interno não deve ser considerada, porque, além de preclusa a
oportunidade, caracteriza indevida inovação recursal.
Neste sentido: AgInt no
Rel. Ministro Sérgio
AREsp 1.269.651/RS,
Kukina, Primeira Turma, DJe
AgInt no
14/12/2018;
AREsp 1.160.531/SP,
Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe
AgInt no
Rel. Ministra Regina Helena
26/03/2019;
AREsp 1.542.694/RS,
Costa, Primeira Turma, DJe
e AgInt nos EDcl no
15/05/2020;
Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe
AREsp 1.844.217/SP,
17/02/2022.
Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA52986043 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 09/12/2025 16:18:44
Código de Controle do Documento: c06d03ee-66fa-4f8b-8d24-90a64f9e546a

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.923.978 / RS
Número Registro: 2025/0155185-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50038924720248210059
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : SERGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA GOMES - DF017844
ANTONIO CARLOS DA ROSA PELLEGRIN - SC015672
JULIANA CAROLINA FRUTUOSO BIZARRIA - SP272914
DIEGO MONTEIRO BAPTISTA - RS129985A
AGRAVADO
: JUSSARA MARIA JACQUES PRESTES
ADVOGADO
: MARIO ILGENFRITZ SILVEIRA - RS072701
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
ORGANIZAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA / ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA -
PIS/PASEP
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : SERGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA GOMES - DF017844
ANTONIO CARLOS DA ROSA PELLEGRIN - SC015672
Documento eletrônico VDA54008644 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:01:30
Código de Controle do Documento: 8e5682b8-14bb-42fe-a066-ff18b07da1e3

JULIANA CAROLINA FRUTUOSO BIZARRIA - SP272914
DIEGO MONTEIRO BAPTISTA - RS129985A
AGRAVADO
: JUSSARA MARIA JACQUES PRESTES
ADVOGADO
: MARIO ILGENFRITZ SILVEIRA - RS072701
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo Sérgio
Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54008644 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:01:30
Código de Controle do Documento: 8e5682b8-14bb-42fe-a066-ff18b07da1e3